Tribunal: TJPA
Processo: 0823848-32.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823848-32.2022.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JEFFERSON GONCALVES CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA ORIGEM. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO REALIZADA. recurso conhecido e provido, à unanimidade.

1.

Para o processo ser extinto com base no art. 485,III do CPC (abandono processual), faz-se necessário providenciar intimação pessoal da parte para suprir a falta, consoante determinação contida no §1º do citado dispositivo legal.

2.

Na hipótese dos autos a intimação pessoal não foi realizada, pois o autor foi intimado em endereço diverso do informado na inicial.

3.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face de sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão tramitada na 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, ajuizada pelo ora recorrente contra
JEFFERSON GONÇALVES CASTRO
.

O Juízo Singular proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, por abandono processual, nos termos do art. 485, inciso III, § 1º, do CPC. Por consequência, REVOGO eventual provimento emergencial concedido, restabelecendo-se o status quo ante. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais (art. 485, § 2º segunda parte, do CPC). Em havendo, intime-se a requerente para realizar o recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de encaminhamento dos autos para procedimento de cobrança extrajudicial com atualização monetária e incidência de encargos legais, na forma do artigo 46 da Lei Estadual nº 8.328/2015.
”

Inconformada, a Instituição Financeira interpôs apelo, alegando que foi intimada a emendar a inicial e atendeu o chamado juntando cópia de protesto que comprova a constituição em mora do devedor. Outrossim, afirma que a intimação via diário de justiça não é suficiente para fins de extinção da ação com fundamento no art.485, III, CPC.
Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e ter o andamento do processo retomado.

Sem contra razões.( ID 19892983)

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca de suposta nulidade da sentença vergastada que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso III do NCPC.

O caso não necessita de maiores delongas.

O art. 485, III da Lei Processual impõe a extinção do processo “
quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”. O § 1º do mesmo artigo determina que “
nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”.

Em suma, referido dispositivo legal exige a intimação pessoal da parte, em caso de abandono do feito, quando a mesma não promove atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias.

O recorrente argumenta que não foi intimado pessoalmente para dar andamento no feito, entretanto, analisando os autos, observo que a intimação pessoal não foi concretizada, conforme verifica-se no aviso de recebimento constante no ID 19892973, o qual retornou com a informação “mudou-se”. Observo, que o endereço do requerente constante na inicial diverge do endereço para o qual foi expedida a intimação pessoal do banco.

Assim, diante da dinâmica dos fatos, impõe-se a modificação da sentença, t
endo em vista, que a intimação pessoal do requerente não foi concretizada e nos termos
da jurisprudência do STJ para a extinção por abandono, faz-se necessária a notificação pessoal do requerente. T. Eis o aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme prevê o art. 76, § 2º, I, do CPC/2015, não se conhece do recurso quando a parte recorrente, apesar de intimada, deixa de sanar vício na representação processual no prazo estabelecido.

2.
"Segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a exigência da intimação pessoal da parte somente se faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono (art. 267, § 1º, do CPC/1973, equivalente ao art. 485, § 1º, do CPC/2015)
, o que não se verifica na hipótese, uma vez que a questão ora sob análise diz respeito a falhas na procuração constante dos autos ou defeito na cadeia de substabelecimentos" (AgInt no AREsp 1948501/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1936671/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022)

Ou ainda, o precedente desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA TERMINATIVA – DETERMINAÇÃO JUDICIAL – INÉRCIA DO AUTOR/APELANTE – HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – INOBSERVÂNCIA – EXIGÊNCIA INSCULPIDA NO §1º DO ARTIGO 485 CPC/2015 – SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito, sem prévia intimação da parte autora/apelante, em razão de ausência de manifestação acerca de determinação judicial.

2 – Com efeito, verificado que a parte não promoveu atos e diligências que lhe incumbiam, resta caracterizada a hipótese de abandono da causa, especialmente em razão do não atendimento à determinação judicial.

3 – A intimação pessoal do apelante, no presente caso, é requisito indispensável para extinção do processo na hipótese de abandono de causa, nos termos do art. 485, §1º do CPC, o que no caso em comento não ocorreu, razão pela qual a sentença ora vergastada deve ser anulada.

4. Recurso de Apelação Conhecido e Provido anulando a sentença vergastada e determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. (9013840, 9013840, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-05, Publicado em 2022-04-13)

Assim, levando em conta que o juízo singular remeteu a intimação pessoal do banco para endereço diverso do indicado na inicial, entendo que a intimação pessoal não foi concretizada, por esta razão, merece reparos a sentença recorrida.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e
DOU
-LHE
provimento, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/07/2024